Tribunal: TJSP
Processo: 2234500-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM INVESTIMETOS FINANCEIROS – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO ÀS RÉS PARA QUE CUMPRAM A SOLICITAÇÃO DE SAQUE DA QUANTIA INVESTIDA EM CRIPTOMOEDA OU SEU BLOQUEIO JUDICIAL – REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA NÃO CARACTERIZADOS – PRUDÊNCIA, ADEMAIS, EM SE AGUARDAR A

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM INVESTIMETOS FINANCEIROS – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO ÀS RÉS PARA QUE CUMPRAM A SOLICITAÇÃO DE SAQUE DA QUANTIA INVESTIDA EM CRIPTOMOEDA OU SEU BLOQUEIO JUDICIAL – REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA NÃO CARACTERIZADOS – PRUDÊNCIA, ADEMAIS, EM SE AGUARDAR A INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO PARA MELHOR APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001010002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234500-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GILBERTO CARLOS ÁVILA GOMES MARTINS, são agravados ATLAS
SERVIÇOS EM ATIVOS DIGITAIS, ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA e ATLAS
SERVICES - SERVOÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA
EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 2a Juíza que dava provimento
em parte ao recurso e declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida) E LINO MACHADO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Gilberto Carlos Ávila Gomes Martins
Agravadas: Atlas Serviços em Ativos Digitais e outras
Comarca:
São
Paulo
-
38a
Vara
Cível
(autos
no
1070374-20.2020.8.26.0100)
Juiz prolator: Luiz Fernando Rodrigues Guerra
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA

CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ASSESSORIA EM INVESTIMETOS FINANCEIROS

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

DETERMINAÇÃO ÀS RÉS PARA QUE CUMPRAM A
SOLICITAÇÃO DE SAQUE DA QUANTIA INVESTIDA EM
CRIPTOMOEDA OU SEU BLOQUEIO JUDICIAL

REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA
NÃO CARACTERIZADOS PRUDÊNCIA, ADEMAIS, EM
SE AGUARDAR A INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO
PARA
MELHOR
APRECIAÇÃO
DA
QUESTÃO

DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO No 35878
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que, em ação de rescisão contratual cumulada com cobrança
fundada em contrato de prestação de serviços de assessoria em
investimentos financeiros, indeferiu a tutela provisória de urgência
pleiteada pelo autor. De acordo com os fundamentos expostos na decisão,
Não há elementos de convicção o bastante para se apontar para as rés
como responsáveis pelos eventos lesivos tratados nos autos,
especificamente em relação aos “danos existenciais”, na medida em que a
relação jurídica tratada nos autos é fundada em alto risco de perecimento
do direito, assumido pela parte autora, característico do mercado em que
ele buscou o investimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em síntese, o agravante discorre a respeito da natureza
do negócio e da presença de elementos de convicção quanto ao
inadimplemento das requeridas em relação ao cumprimento da ordem de
resgate da quantia investida, restando suficientemente caracterizados os
requisitos legais de verossimilhança do direito e risco iminente de danos
necessários ao deferimento da tutela provisória.
Recebido no efeito meramente devolutivo, o recurso
foi encaminhado diretamente à mesa para julgamento, ante a ausência da
formação da relação processual em primeiro grau.
É o relatório.
Em
resumo,
o
autor/agravante
investiu
em
criptomoeda, celebrando contrato de prestação de serviços para custódia de
seus ativos digitais em plataforma automatizada mantida e administrada
pelo grupo econômico formado pelas empresas agravadas.
Narrou na petição inicial ter solicitado o saque de
1,15804812 bitcoins, que corresponderia à quantia de R$ 63.091,58, no
entanto, a ordem não foi cumprida.
Disse, ainda, ter constatado que inúmeros investidores
se encontram na mesma situação, bem como a notícia de que a Comissão
de Valores Mobiliários determinou às requeridas que se abstenham de
atuar no mercado de oferta de contratos de arbitragem de criptomoedas,
pelo que estaria evidenciada crise de credibilidade das empresas e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elevado risco de não vir a receber o valor que lhe pertence.
Assim, pleiteou em sede de tutela provisória sejam as
rés obrigadas a efetuar a operação de saque em questão, no prazo de 48
horas, sob pena da imposição de multa diária, ou, subsidiariamente, seja
realizado o bloqueio do referido numerário via Sisbajud, restando ambas as
providências indeferidas em primeiro grau.

Situada a discussão, não há como dar razão ao
agravante nesta fase processual.
A concessão de tutela provisória de urgência,
mormente sem oitiva da parte contrária, exige prova que indique a alta
probabilidade do direito fundante da prestação jurisdicional postulada,
além da presença iminente do dano irreparável ou de difícil reparação,
requisitos indispensáveis elencados no artigo 300 do Código de Processo
Civil.
Contudo, na hipótese, faltam elementos de convicção
suficientemente idôneos para se afirmar desde logo o direito do agravante
ao imediato recebimento da indigitada quantia investida.
Isso porque, os documentos existentes nos autos não
permitem afirmar que os ativos digitais em nome do agravante
correspondam de fato à importância por ele indicada para saque,
ressaltando-se que o investimento em questão é de alto risco, sujeitando-se
a variações constantes. Além disso, o contrato celebrado entre as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevê a cobrança de taxa de performance de 50% do lucro obtido pelo
cliente, sobre o qual não há igualmente informação precisa.
Outrossim, a despeito do atraso das requeridas quanto
ao cumprimento da ordem de saque do investimento, não há dados de que
isso esteja relacionado a eventual prática de atos de dilapidação patrimonial
e ocultação de bens, ou, ainda, situação de insolvência, capazes de frustrar
o cumprimento da obrigação.
Em conclusão, falta, ao menos até aqui, prova
inequívoca do direito buscado e do risco iminente de lesão a direito do
agravante, sendo prudente aguardar-se a instalação do contraditório em
primeiro grau para melhor compreensão dos fatos, tal como decidido pelo
julgador.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo de instrumento.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30453
Agravo de Instrumento no 2234500-79.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: GILBERTO CARLOS ÁVILA GOMES MARTINS
Agravados: Atlas Serviços Em Ativos Digitais, Atlas Proj Tecnologia Ltda
e Atlas Services - Servoço de Suporte Administrativo e de Consultoria Em
Gestão Empresarial Ltda
Interessado: Fast Cash Correspondente Bancario Eireli
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do i. Desembargador Relator, divirjo para
DAR PROVIMENTO EM PARTE ao recurso interposto pelo autor, pelas razões e
fundamentos que passo a expor.
Trata-se de agravo, interposto na modalidade de instrumento, contra r.
decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada consistente na determinação para
que as agravadas depositassem em Juízo o valor de R$ 63.091,58 e, de forma
subsidiária, em caso de não cumprimento, procedesse ao bloqueio via Bacenjud do valor
(R$ 63.091,58 correspondente a 1,15804812BTC Bitcoins) que deveria as agravadas
ter creditado ao agravante em razão do contrato pactuado negociação de arbitragem, o
qual mediante custódia dos ativos digitais (bitcoins) de seus clientes, as agravadas
realizam operações automatizadas de compra e venda de bitcoins em diferentes
corretoras (exchanges) auferindo lucros e dividindo-os com seus clientes, reais detentores
dos ativos.
Todavia, entendeu o i. Magistrado a quo, que não há elementos de
convicção o bastante para se apontar para as rés, ora agravadas como responsáveis
pelos eventos lesivos tratados nos autos, na medida em que a relação jurídica tratada
nos autos é fundada em alto risco de perecimento do direito, assumindo a parte autora,
característico do mercado em que ele buscou o investimento.
Pois bem.
É característica da tutela de urgência a antecipação dos efeitos que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alcançariam ao final do processo, mormente quando há perigo de perecimento e de
tornar irreversível a medida buscada, sendo desnecessária a existência de certeza
quanto ao provimento do recurso, pois, tal como ocorre no caso dos autos, o dano pode
ser agravado tornando-se inócuo o provimento jurisdicional após o transcurso de largo
lapso temporal.
Nesse sentido, a tutela de urgência está prevista no artigo 300, do CPC:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do
processo.”.
No caso dos autos, o polo passivo da ação o autor/agravante incluiu
quatro empresas: ATLAS SERVIÇOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA, ATLAS PROJ
TECNOLOGIA LTDA, ATLAS PROJ TECNOLOGIA EIRELI, ATLAS SERVICES

SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA e F.C. CORREPONDENTE BANCÁRIA LTDA ME (FASTCASH
CORRESPONDENTE BANCÁRIO EIRELI) e de acordo com o documento juntado a fls.
752/772, (Contrato de Serviço de Processamento de Pagamentos da Comissão de
Valores Imobiliários), a empresa Atlas Serviços em Ativos Digitais Ltda, seria a
detentora da plataforma “Atlas Quantum”, a qual movimenta os ativos dos clientes.
Logo, é o caso de conceder parcialmente a antecipação de tutela a fim
de determinar que a empresa Atlas Serviços em Ativos Digitais Ltda., deposite em Juízo,
o valor correspondente a R$ 63.091,58 equivalente a 1,15804812BTC Bitcoins, em
20.05.2020, no prazo de dez dias e, em caso, negativo, sejam bloqueados os valores dos
ativos, via Bacenjud, correspondente ao valor supra.
Anota-se que a medida não é irreversível e portanto não trará prejuízo a
agravada.
Destarte, por meu voto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso, para
conceder parcialmente a antecipação de tutela, a fim de determinar que a empresa Atlas
Serviços em Ativos Digitais Ltda., deposite em Juízo, o valor correspondente a R$
63.091,58 equivalente a 1,15804812BTC, em 20.05.2020, no prazo de dez dias e, em
caso, negativo, sejam bloqueados os valores de ativos, via Bacenjud, correspondente ao
valor supra.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
13825DB7
6
8
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
EDB444A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2234500-79.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.